Tribunal: TJDFT
Processo: 0728270-80.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA INDIRETA. LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada por demais elementos de prova, sendo apta a embasar o decreto condenatório.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal em desfavor da vítima (ex-companheira do acusado), sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida, corroborada pelo laudo pericial de lesões corporais e o relato de policiais militares que atenderam a ocorrência, não há falar em absolvição insuficiência probatória.

3. Não encontra guarida a alegação do acusado que afirma ter empregado legítima defesa contra a vítima, quando tal versão encontra-se isolada das demais provas coligidas nos autos.

4. A configuração da legítima defesa como excludente de ilicitude requer a comprovação do atendimento aos requisitos do artigo 25 do Código Penal, que exige o uso "moderado" dos "meios necessários" ao se repelir "injusta agressão", em concomitância.

5. As agressões praticadas pelo réu contra a vítima não se mostraram compatíveis com a intenção de se defender, pois não usou de meios moderados para repelir eventual injusta agressão, mas sim praticou agressões dolosas com a finalidade de lesionar.

6. Recurso desprovido.